Tribunal: TJMT
Processo: 0004982-32.2018.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004982-32.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sociedade, Dissolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO ODAIR CASAGRANDE - CPF: 734.676.348-34 (APELADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), ERMELINDO CASAGRANDE - CPF: 151.126.408-04 (APELADO), CELSO VAINER CASAGRANDE - CPF: 906.933.108-04 (APELANTE), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE EMPRESA C/C APURAÇÃO DE HAVERES – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS
AFFECTIO SOCIETATIS
– DISSOLUÇÃO – APURAÇÃO DE VALORES, NOS TERMOS DO 1031 DO CC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para a configuração de uma sociedade é necessário a presença de comunhão de esforços, riscos e resultados e objetivo comum, requisitos estes denominados de
“affectio societatis”
.

O término da sociedade de fato se dá a pedido do sócio, com a consequente apuração dos haveres, nos termos do artigo 1031 do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por CELSO VAINER CASAGRANDE, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade Comercial c.c Pedido de Apuração de Haveres de nº 0004982-32.2018, julgou procedente os pedidos iniciais para reconhecer a existência da sociedade de fato e dissolvê-la, bem como determinar a apuração dos valores por liquidação de sentença, referente aos créditos a serem recebidos no autos do cumprimento de sentença de nº 0006896-83.2008.

Condenou-o, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID. 108943048, o apelante aduz a ocorrência de prescrição. No mérito, aduz a inexistência de
affectio societatis
e da sociedade de fato.

Contrarrazões, no Id. 108947452. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De proêmio, verifico que a parte autora alega preliminarmente a ocorrência de prescrição, haja vista que o fim da sociedade empresarial se deu em 12.07.1991.

Aduz a incidência da prescrição vintenária prevista no artigo 177 do Código de 1916, haja vista que a sociedade empresarial se deu com a aquisição da Fazenda Candelária em 1983.

No entanto, verifico que tal instituto não se consumou, haja vista que a parte ajuizou no ano de 2008 a Ação Declaratória de Revisão Contratual c.c Repetição do Indébito e Exibição Incidental de Documentos de nº 8034, sendo esta ação conexa a dos autos, fato este que interrompe a prescrição.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TESE JURÍDICA. INOVAÇÃO CABÍVEL. MATÉRIA PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. SALDO DEVEDOR.
PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA POR AÇÃO REVISIONAL
. REINÍCIO DO CÔMPUTO PRESCRICIONAL DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO. (TJ-DF 07319063120198070001 DF 0731906-31.2019.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/04/2021).”

Ademais, conforme bem mencionado pelo Juízo
a quo
a demanda revisional foi julgada procedente e se encontra em fase de liquidação, e havendo procedência nesta demanda o prazo prescricional ficará suspenso até que os valores sejam apurados entre os coproprietários.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, verifico que a tese não merece amparo.

O artigo 981 do Código Civil dispõe que:
“celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.’’

Extrai-se do presente artigo que para a configuração de uma sociedade é necessário a presença de comunhão de esforços, riscos e resultados e objetivo comum, requisitos estes denominados de
“affectio societatis”
.

Exposto isto, para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado
a quo
, que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos:

Dos autos, resta demonstrado que o autor contribuiu no desenvolvimento do projeto da Fazenda Candelária, reunindo comprovadamente esforços para objetivos comuns, configurando a affectio societatis necessária à configuração da sociedade.

Tais elementos ficam perfeitamente demonstrados por meio das diversas Cédulas Rurais Hipotecárias acostadas ao feito, cuja subscrição se deu pelos senhores Celso, Ermelindo, Sergio e Antônio, ficando todos coobrigados financeiramente à quitação da cédula, demonstrando o esforço financeiro mútuo para a obtenção da finalidade empresarial.

A exemplo, nota-se: I) Cédula rural de fls. 208/211, firmada em 15/07/1990, onde consta o requerido como procurador público dos autores; II) Cédula rural hipotecária em 29/02/1988, consta o requerido como procurador público dos autores. 224/227; 1III), cédula rural hipotecaria, às fls. 239/242, onde constam os nomes dos autores em 15/09/1989; IV) cédula rural pignoratícia e hipotecária n. 88/00521-6, às fls. 278/ 281, com vencimento em 15/07/1989, datada de 29/09/1988; v) cédula rural pignoratícia e hipotecária, às fls. 647/651, constando como vencimento em 25/05/1990, firmada em 07/12/1989.

É certo o entendimento de que se constam como coobrigados nas cédulas rurais hipotecárias apostadas à inicial, também são credores nas mesmas.

De outro lado, o requerido não logrou êxito em comprovar a alegação de que teria pago sozinho as obrigações constantes das cédulas rurais, tampouco que tenha envidado esforços sozinho na persecução do fim empresarial da Fazenda Candelária.

É dizer, as alegações levantadas pelo requerido se demonstram frágeis diante da documentação carreada nos autos.

As testemunhas ouvidas em Juízo não prestaram informações suficientes para provar ou mesmo reforçar a tese de que a administração financeira e pessoal da Fazenda Candelária era feita somente pelo requerido Celso Wainer Casagrande, de modo a afastar o peso dos documentos colhidos.

Assim, presente a demonstração inequívoca da affectio societatis entre as partes, restando demonstrada a existência de uma sociedade de fato, conforme entendimento dos tribunais sobre a matéria:

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. SOCIEDADE DE FATO. COMPROVAÇÃO. APURAÇÃO DE HAVERES. CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. I. Para a existência de uma sociedade empresarial é necessária a comunhão de esforços organizada para a consecução de objetivo comum, a fim de auferir lucro, nos termos do art. 981 do Código Civil. Entretanto, a ausência de um contrato social devidamente registrado na Junta Comercial não impede o reconhecimento da existência da chamada sociedade de fato (TJRS, Apelação 70077287175, Relator(a): Jorge André Pereira Gailhard, Quinta Câmara Cível, Julgado em: 26/06/2018, Publicado em: 03/07/2018) .”

Portanto, devidamente demonstrado nos autos os requisitos denominados de
“affectio societatis’’
, restando configurada a sociedade de fato.

Assim, sendo reconhecida a existência da sociedade de fato, esta acaba com o término da
affectio societatis
, por pedido de algum dos sócios, com a consequente apuração dos haveres, nos termos do artigo 1031 do CC, que dispõe:
“
Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.”

In casu
, a apuração de valores deverá ser feita conforme determinado pelo Juízo
a quo
,
in verbis:

“Assim, diante da dissolução da sociedade, a apuração de haveres deverá ser feita na proporção de 2/3 para o autor Ermelindo Casagrande e 1/3 a ser partilhado entre as pessoas de Celso Wainer Casagrande, Antonio Odair Casagrande e Sergio Santo Casagrande, inclusive no que toca aos créditos a serem recebidos nos autos do cumprimento de sentença n. 0006896- 83.2008.8.11.0006, por meio de liquidação de sentença.”

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022